Tribunal: STF
Processo: ARE 1003247
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Licenciatura em Educação Física. Registro profissional. Área de atuação. Leis federais 9.696/1998 e 9.394/1996. Resolução 182/2009 do CONCEF. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.